Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719479-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0705822-70.2022.8.07.0006, movida em desfavor de CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, consignou que o contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) somente constitui título executivo extrajudicial quando assinado por duas testemunhas e determinou a emenda para converter a demanda para o procedimento comum, no prazo de 15 dias (ID 124973229, origem). Em suas razões (ID 36329358) aduz que a cédula de crédito bancário está devidamente acompanhada do demonstrativo de cálculo da dívida e preenche todos os requisitos dos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, os quais não exigem a assinatura de duas testemunhas para conferir executoriedade à cédula, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento da execução. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 36332309). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no parágrafo único, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que determinou a emenda da inicial e a conversão do feito para o procedimento comum. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). Quanto à exigência de duas assinaturas, entende a Corte Superior que "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). Portanto, diante da possibilidade de mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas para conferir executoriedade à cédula, verifico haver plausibilidade no direito invocado. Da mesma forma, também está configurada a urgência, haja vista a determinação de emenda no prazo de 15 (quinze) dias. Nesses termos, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o processo de origem permanecer suspenso até julgamento do mérito do presente agravo. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator